Tribunal: CARF
Processo: 10320.721982/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721982/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
LOJAS GABRYELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
DACON. MULTA POR ATRASO.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) a destempo enseja o lançamento da penalidade pelo atraso na sua
entrega.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DACON.
FATOS
INDEPENDENTES. INFRAÇÃO CONTINUADA. NÃO EXISTÊNCIA
A apresentação de diversos DACON em atraso, relativos a períodos de
apuração mensal distintos, são fatos independentes, não caracterizando infração
continuada.
MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, nos termos da
súmula CARF no49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721982/2011-79
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721982/2011-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes os conselheiros Renata da Silveira Bilhim, substituída pela conselheira
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheiro Marcelo Costa
Marques D Oliveira, e Jorge Luís Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco
Eduardo.

Relatório
Trata o processo de auto de infração de multa sobre o atraso na entrega da
DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) de agosto de 2007, no valor de
R$ 69.817,69.
Irresignada, a Empresa apresentou impugnação alegando, preliminarmente,
nulidade do lançamento pois, pelo seu entendimento, o atraso na entrega da declaração configura
uma sequência continuada de fatos (perpetrada em períodos sucessivos) que guarda identidade
com a figura do crime continuado (art. 71 do Código Penal). Assim, não caberia a imputação de
penalidade autônoma para cada um dos períodos independentes, devendo ser aplicada apenas
uma multa mínima.
Na mérito, o Contribuinte aduz que se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66), pois
realizou a apresentação da declaração antes de qualquer medida de fiscalização
Em seguida, a Interessada alega que não há amparo legal para a aplicação da
multa sobre o fato ocorrido, uma vez que imputa penalidade para situação jurídica diversa da
ocorrida.
Afirma ainda que a aplicação da referida multa foi abusiva porque viola vários
princípios constitucionais, tais como: vedação ao confisco e viola, princípio da legalidade e da
capacidade contributiva.
Por fim, solicitou o recebimento da impugnação, a declaração de nulidade do auto
de infração, a desconstituição total do crédito tributário exigido e, alternativamente, a revisão do
lançamento com aplicação de penalidade com valor reduzido e não confiscatório.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/09/2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721982/2011-79

O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/09/2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa
correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias, que são
atos formais criados para facilitar o cumprimento das obrigações principais, embora sem
relação direta com a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, a lide trata da procedência da multa sobre a
entrega de DACON fora do prazo legal. A multa lançada corresponde a 2% ao mês ou fração
incidente sobre o montante da COFINS, ou na sua falta, da Contribuição para o PIS/PASEP,
informado na DACON, respeitado o limite máximo de 20%.
Inicialmente, a Recorrente pede a nulidade do auto de infração, haja vista que a
exigência da DACON e a previsão de multas pela falta de sua entrega, instituídas por meio de
instrução normativa, é completamente ilegal e inconstitucional por ferir claramente o princípio
da legalidade, de sorte que a sanção deveria ser aplicada apenas por meio de uma multa mínima,
o que torna totalmente nulo o lançamento fiscal.
Ao contrário do afirmado pela Recorrente, a multa lançada está positivada no
art.7o da Lei n.o 10.426/2002, in verbis:
Art. 7o. sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica D1PJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRE e Demonstrativo de Apuração de contribuições Sociais
Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721982/2011-79

esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei 11.051, de
2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3 deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei n°11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei n.o 9.317, de 1996;
II - R$500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos. ...”
(negrito nosso)
Uma vez que o fato apurado (atraso na entrega de declaração) se subsumiu à
norma definidora da penalidade, a Auditoria, por dever de ofício, aplicou a multa.
Assim, não procede qualquer alegação de ocorrência de ilegalidade no
procedimento fiscal do qual resultou o processo ora analisado. Tampouco há nulidade no
lançamento, visto que não se identificou qualquer das hipóteses previstas no art.59, do Decreto
no70.235/72.
No que concerne às argumentações sobre a constitucionalidade da multa lançada,
por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é competente para julgar, consoante
a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas
turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em seguida, a Recorrente defende, de forma alternativa, que a violação da
obrigação acessória de entrega de informações guarda grande identidade com a figura do crime
continuado (art.71 do Código Penal1), não sendo justificável a aplicação de multa autônoma para

1 Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721982/2011-79

cada temporada. Para esses casos, a jurisprudência já uniformizou o entendimento de que não
cabe a imputação de penalidade autônoma para cada um dos eventos independentes. Cita em seu
recurso jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que expressa esse entendimento.
À época de ocorrência dos fatos, a IN SRF/2005, que determinou a obrigação de
entrega da DACON, estabeleceu em seu art.2o que o referido demonstrativo deveria ser entregue
mensalmente para fatos geradores ocorridos a partir de 01/012006:
Art. 2o A partir do ano calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não cumulativo, inclusive aquelas
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão
apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz,
caso esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).(Redação dada pela IN SRF no 708, de 9 de janeiro de
2007)
(negrito nosso)
Assim, se várias DACONs mensais foram apresentadas de forma intempestiva,
não há que se falar em infração continuada, isso porque são relativas a períodos de apuração
mensais distintos, constituindo-se cada DACON, em atraso, uma competência da multa prevista
no art.7o da Lei n.o 10.426/2002, sendo cada mês independente em relação aos demais.
Há de se ressaltar também que se o legislador quisesse estender o instituto da
infração (crime) continuada (o) ao Direito Tributário para aplicação de uma penalidade fixa
independente do número de competências, à semelhança do Direito Penal, no qual aplica-se
penalidade única, representativa da punição por crimes cometidos de forma continuada, teria de
constar essa intenção em norma tributária, o que não se observa atualmente. Logo, não deve
prosperar a argumentação do Contribuinte neste aspecto.
No que se refere à denúncia espontânea, com é cediço nesse Conselho, os efeitos
da denúncia espontânea, prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração conforme Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, entendo que não merece prosperar as alegações do Recorrente, devendo
ser mantida a multa lançada pela entrega intempestiva da DACON.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.570 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.721982/2011-79

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital